Tribunal: TJBA
Processo: 0320208-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320208-89.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALDELICE BASTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, MANUELA GONZALEZ ARAUJO

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À PRECLUSÃO
PRO IUDICATO
.

I.

Caso em exame

1.
A Apelante insurge-se contra sentença que, na fase de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por alegada perda superveniente do interesse de agir, ao considerar o procedimento como sendo de cumprimento provisório, sem utilidade, impondo-se a continuidade nos autos principais. A decisão de extinção desconsiderou decisão interlocutória anterior proferida no mesmo processo que, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, converteu expressamente o Cumprimento Provisório de Sentença em Definitivo. O cumprimento em questão visa à satisfação do crédito da Apelante, havendo depósito judicial e Impugnação ao Cumprimento de Sentença da Apelada pendente de apreciação.

II. Questão em discussão

2. Averiguar a validade da sentença extintiva que desconsiderou a conversão anterior do Cumprimento Provisório em Definitivo, sob o prisma da preclusão
pro iudicato
e da segurança jurídica, bem como a subsistência do interesse de agir da Apelante na fase executiva.

III. Razões de decidir

3. O Juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória proferida em 28 de novembro de 2018 (ID 92806704), após certificar o trânsito em julgado da fase de conhecimento, converteu o procedimento executivo em Cumprimento Definitivo de Sentença.

4. A decisão de conversão transitou em julgado e, ao extinguir o feito posteriormente (ID 92806946 e ID 92806965) sob o fundamento de que se tratava de Cumprimento Provisório com perda de objeto, o Juízo
a quo
decidiu novamente questão já resolvida nos autos, violando o princípio da segurança jurídica e o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, que veda ao Juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, operando-se a preclusão
pro iudicato
.

5. A menção, na decisão extintiva, ao artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil, revela-se inapropriada, porquanto a modificação parcial do título executivo judicial (prescrição de 5 para 3 anos) não anula o título, tampouco a fase de cumprimento, mas apenas impõe a adequação dos cálculos, o que já estava em curso e era objeto de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ainda pendente de julgamento.

6. O interesse de agir da Apelante (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil) na fase de cumprimento remanesce de forma manifesta, considerando a existência de depósito judicial realizado pela Executada e a pendência de julgamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença que definirá o
quantum debeatur
final, sendo inegável a utilidade e a necessidade do prosseguimento do feito para a plena satisfação do direito reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
"1. A conversão do Cumprimento Provisório de Sentença em Definitivo, por meio de decisão interlocutória proferida após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, consolida a natureza satisfativa da fase executiva, vedando ao Juízo a posterior reanálise e extinção do feito sob o fundamento de perda de objeto ou ausência de interesse superveniente, em respeito à preclusão
pro iudicato
e à segurança jurídica. 2. A extinção da fase de cumprimento de sentença, por ausência de interesse de agir (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), é descabida quando o feito já ostentar a natureza de Cumprimento Definitivo e houver atos executivos relevantes praticados e pendentes de apreciação, notadamente depósito judicial e Impugnação ao Cumprimento de Sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0320208-89.2015.8.05.0001,
figurando como Apelante
WALDELICE BASTOS SOUZA
e Apelado
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___de______________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça